Tribunal: TJSP
Processo: 1057385-60.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1057385-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALINE MOSCARDINI DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1057385-60.2019.8.26.0053
2
Voto no 35.488
Reexame necessário no 1057385-60.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Aline Moscardini da Silva
Reexame Necessário. Mandado de segurança. Imóvel rural.
ITCMD. Tributo que deve ser calculado nos termos do artigo
13, inciso II, da Lei no 10.705/2000, que prevê base de cálculo
não inferior ao venal apurado para o ITR. Impossibilidade de
modificação desse critério, com majoração do tributo, por meio
de Decreto. Segurança concedida. Reexame necessário
desprovido.
ALINE MOSCARDINI DA SILVA impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, porque essa autoridade, com base no Decreto 46.655/2002, estaria
exigindo o recolhimento de ITCMD em contrariedade à Lei Estadual no 10.705/2000.
Sentença de fls. 61/64 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 64.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 71).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão deve ser decidida com enfoque na disposição do
artigo 13, inciso II, da Lei no 10.705/2000, que dispõe que a base de cálculo do ITCMD
de imóvel rural ou direito a ele relativo não será inferior “ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR”.
É a regra aplicável, pois, não existe lei criando base superior.

Assim, não poderia a Administração invocar o Decreto
Estadual no 46.655/2002 para modificar aquele critério legal, com consequente
majoração do tributo, pois, tal implica em afronta às disposições do artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal e do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional,
aliás, como tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel
rural. Base de cálculo. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal
apurado para fins do ITR. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei Estadual
no 10.705/00. Alteração da base de cálculo do tributo por decreto, com
adoção de valores divulgados pela Secretaria de Agricultura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1057385-60.2019.8.26.0053
3
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade. Não cabimento. Ofensa ao princípio da
legalidade. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Reexame
necessário
desacolhido”
(Reexame
Necessário
no
1003052-70.2018.8.26.0417, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 25/09/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de afastar a
exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual
no 55.002/2009. Sentença concessiva da ordem mantida. Lei Estadual no
10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo
contribuinte. Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração
para modificar base de cálculo do referido tributo. Afronta aos artigos
150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional. Precedente jurisprudencial. Ausência de recursos
voluntários. Remessa necessária não provida” (Remessa Necessária no
1007820-30.2019.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.
25/09/2019).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator